Tribunal: STF
Processo: RE 1384120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado, (eDOC 53, p. 1):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL SUSCITADA PELO AGRAVANTE – REJEITADA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – LEI MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES – FIXAÇÃO DE VALOR DE RPV -– PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- O artigo 97 da Constituição Federal dispõe que compete ao Tribunal Pleno, ou ao Órgão Especial do Tribunal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o que é conhecido como “cláusula de reserva de plenário”. 2- Conforme preceitua o §1º do art. 297 do RITJMG, todavia, a arguição de inconstitucionalidade não será submetida ao Órgão Especial, quando este já houver se pronunciado sobre a questão de fundo. Aliás, o mesmo requisito negativo de admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade consta do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil. 3- Consoante posição sedimentada em precedentes do colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, a estipulação em valor fixo para Requisições de Pequeno Valor encontra-se vedada, motivo pelo qual não cabe prestigiar o precatório, em prejuízo ao RPV, quando o crédito a ser executado observar as balizas estabelecidas no artigo 87, I e II, do ADCT” 



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram desprovidos (eDOC 85, p.1).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 94, p. 8):



    “É permitido aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios definirem valores distintos para as obrigações de pequeno valor que devem satisfàzer em vil1ude de sentença judicial transitada emjulgado. desde que respeitado o piso constitucional. consubstanciado no valor do maior benef1cio do regime geral de previdência social, que. atualmente, corresponde a R$ 4,663.75 (quatro mi , seiscentos e sessenta e três reais, setenta e cinco centavos).



    (...)



    Ao assim dispor, a legislação em questão não violou qualquer diretriz constitucional, que proíbe que as entidades de direito público definam as obrigações de pequeno valor em patamar inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência social.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso II e 37, da Constituição da República. 



    O Primeiro Vice-Presidente do tribunal admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 98).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a 2ª Câmara Cível do TJ/MG, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 6.745/16, do Município de Governador Valadares, que institui o valor da Requisição de Pequeno Valor em seu âmbito, entendeu que haveria desproporcionalidade entre o orçamento do ente municipal e o teto fixado por ele fixado para pagamento de RPV. Ao apreciar o agravo, asseverou (eDOC 53, p. 2): 



    “Considerando que, em 2013, o Município de Governador Valadares editou a Lei n.º 6.350, fixando o limite para a expedição de requisição de pequeno valor em R$9.400,00, evidente a dissonância entre referida quantia e a mais recente jurisprudência deste egrégio Tribunal, motivo pelo qual se impõe a aplicação do limite constitucional de 30 (trinta) salários mínimos, previsto no art. 87, I, do ADCT da Constituição da República. Assim, sendo certo que, no caso, o recorrente pretende a execução do valor de R$ 15.802,89 (quinze mil, oitocentos e dois reais e oitenta e nove centavos), entendo adequado que se dê por meio de RPV.”



    O entendimento diverge da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.



    Inicialmente, convém assentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que cabe a cada ente federado fixar o valor máximo e modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública – RPV, de acordo com a sua capacidade financeira. Nesse sentido, o firmado nos seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87.



    Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002.



    Ação direta julgada improcedente.”



    (ADI 4332, Redator p acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 15.06.2004)



    “LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI.



    1.Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.



    2.O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor.



    3.No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009).



    4.Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.”



    (ADI 4332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 08.05.2018. g.n.)



     



    Observa-se que é compreensão iterativa do STF a possibilidade de os entes federados estipularem valor diverso do determinado no artigo 87 do ADCT, referentes às obrigações de pequeno valor. 



    Registro, ainda, que assim se manifestou o Plenário em recente julgamento de controvérsia em todo semelhante a dos autos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1.As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2.Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3.O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4.As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário,DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7.A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10.Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.”



    (ADI 5100, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 14.05.2020, g.n.)



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Relator na ocasião, no tocante à aplicação do princípio da proporcionalidade ao valor mínimo do teto das requisições de pequeno valor fixado pelo Estado de Santa Catarina:



    “A fixação do teto das requisições de pequeno valor constitui juízo político com amplo espectro de conformação dos entes federados, de forma que apenas a previsão de valor manifestamente desproporcional, considerada a respectiva capacidade econômica, pode ser invalidada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não é o caso dos autos, pois 10 (salários) mínimos não constitui valor irrisório (R$ 9.998,00, considerando o salário mínimo vigente), uma vez que representa quase o dobro do maior benefício do regime geral de previdência social, atualmente fixado em R$ 5.839,45.”



    Nessa linha de entendimento, assim se manifestou a Procuradoria -Geral da República, em parecer ora oferecido nos autos do ARE 1.374.719, de minha relatoria, que tratava de controvérsia idêntica à presente:



    “15. Nesse contexto, eventual majoração do valor fixado para pagamento de RPV's deve considerar não apenas a arrecadação global do ente federado, mas também outros fatores que podem impactar diretamente nas despesas do município e do seu equilíbrio financeiro. 



    16. Assim, o aresto recorrido contraria a jurisprudência dessa Corte, bem como os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    17. Em recente julgado – RE nº 1.359.051/CE, que trata de situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski conclui que “A Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza, que instituiu o valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV, fixando como teto o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de previdência Social – RGPS, está em consonância com o entendimento desta Corte” .



    Nos termos do entendimento pacificado do Supremo, e como alegado pelo ora recorrente, no caso dos autos, não há demonstração cabal de que a capacidade financeira do Município de Governador Valadares estaria em descompasso com o teto fixado para pagamentos de RPV. 



    A comparação com outros entes federados ou mesmo o crescimento da receita municipal não é suficiente para garantir a disponibilidade orçamentária de um valor superior do que o previsto em lei para os referidos pagamentos.



    Assim, em deferência aos princípios da autonomia e poder de auto-organização municipal, bem como à competência constitucionalmente atribuída aos entes federados para estabelecer o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, concluo não ser possível constatar vício de inconstitucionalidade na Lei 6.745/16, do Município de Governador Valadares.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, a fim de determinar que a execução dos autos se dê por meio do regime de precatórios, conforme disposto na Lei 6.745/16, do Município de Governador Valadares, observando-se o disposto no art. 100, da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente